Tribunal: STF
Processo: AI 148603
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.  BANCARIO.   HORAS  EXTRAORDINARIAS.
PRE-CONTRATAÇÃO.  ALEGADA CONTRARIEDADE  AOS ARTS.  5., INCS.  XXXV E
XXXVI, E 7., XIII, DA CONSTITUIÇÃO.
          Inocorrencia do prequestionamento dos temas constitucionais
inscritos nos arts. 5., XXXV, e 7., XIII, da Constituição. Petição de
agravo  regimental que silencia  quanto a  esse obstaculo apontado na
decisão atacada, o que leva a manutenção do que assentado.
          A  questão de  saber  se e  justificavel  ou não  pedido de
reanalise  das provas colhidas  nos autos, que levaram ao deferimento
das horas extras, não se alca ao nivel constitucional, sendo inviavel
de exame na via do recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.